Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INCOMPLETO. DESERÇÃO. ART. 74, § 2o, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. SINISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE TEMPO DE ESPERA PARA CONSERTO. RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZO FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. REsp. 217.916/RJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
2. A parte autora inconformada com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ré, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos em relação ao afastamento da condenação por danos morais no Acórdão no 1431429. Alega que o REsp. 217.916/RJ utilizado para afastar a condenação a título de danos morais não guarda relação com os fundamentos da sentença. Defende que a sentença condenou os réus em razão dos relatos e das provas colacionadas aos autos, que demonstram os desgastes e transtornos sofridos pelas partes. Defende que a condenação em danos morais deve prevalecer em relação ao réu Bradesco Seguros, cujo recurso inominado foi julgado deserto, nos termos do art. 116 e 1005 do CPC. Requereu o acolhimento com efeitos infringes. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte embargada apresentou respostas, alegando a inexistência de omissão, contradição e erro.
3. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento. A questão trazida pela parte autora já foi respondida no voto condutor do Acórdão 1431429, cuja Segunda Turma teve entendimento unânime.
4. Registra-se que o entendimento da Turma foi o de que não houve a configuração do dano moral, portanto incabível manter a condenação nesse sentido em relação ao réu Bradesco Seguro, cujo recurso inominado foi julgado deserto. Importante mencionar que o feito foi analisado com base no Código de Defesa do Consumidor, cujas responsabilidades dos fornecedores e prestadores de serviços são solidárias. Assim, mesmo que apenas a ré Ford tivesse interposto o recurso e se decidido pelo afastamento dos danos morais, tal questão aproveitaria a outra parte, porque fez parte da cadeia de consumo estando vinculada aos pormenores das questões destes autos.
5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento parcial do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.